Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715520-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE DE ANDRADE FERREIRA AGRAVADO: CLEIBE DE OLIVEIRA BARBOSA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 52684555. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 09/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator